Tribunal: TJDFT
Processo: 0044461-73.2009.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Retornam os autos à instância em face do julgamento do RE 661702/DF – Tema 546, com o comando de determinação de rejulgamento da causa com base na suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que, querendo, manifestem-se no prazo comum de 10 (dez) dias acerca das questões aduzidas. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora